Tribunal: TJDFT
Processo: 0714975-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714975-21.2022.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. CONTA CORRENTE. REDUÇÃO DOS DESCONTOS PARA 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085/STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que pertine à limitação dos descontos em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), fixou o entendimento de que:“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 2. Em subserviência ao entendimento fixado em precedente qualificado e, portanto, de observância obrigatória, este órgão fracionário possui cabedal de precedentes no sentido de que a limitação de 30% (trinta por cento) somente alcança os contratos bancários com consignação em folha de pagamento, que não podem ser amalgamados com empréstimos pessoais contratados mediante débito em conta bancária. Precedentes desta Corte. 3. Ademais, a Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduzindo, dentre outros dispositivos, o art. 104-A, regramento que trouxe ao consumidor a possibilidade de repactuar as dívidas por meio de audiência conciliatória, o que sequer foi ventilado/propugnado pela parte autora/apelante na espécie. 4. Cuidando o legislador infraconstitucional da matéria versada nos autos, com indicação de possibilidade de rito especial para se alcançar solução mais consentânea com o interesse das partes, entendo que fenece razão para de se furtar a tal possibilidade nesta sede, com intrusão do Poder Judiciário nos termos pactuados, ignorando a previsão normativa supra, bem assim o precedente de observância obrigatória retromencionado (Tema 1.085). 5. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6°, incisos V, XI, e XII, do Código de Defesa do Consumidor, e 8o do Código de Processo Civil, afirmando que deve haver a revisão contratual para que sejam limitados os descontos referentes aos empréstimos em conta corrente, ante os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, e da razoabilidade, assegurando-se o mínimo existencial, de modo que os descontos dos empréstimos consignados e descontos em conta corrente sejam limitados a 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte contrária em multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois “conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 23/8/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 6°, incisos V, XI, e XII, do Código de Defesa do Consumidor, e 8o do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Considerando ser incontroverso nos autos a existência de autorização da autora/apelante para descontos diretamente em sua conta corrente (ID 47091098, p. 1 - Cláusula Décima Terceira), forçoso reconhecer a legalidade dos descontos perpetrados pela parte adversa, a fenecer a possibilidade de limitação do desconto pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao precedente qualificado emanado do Superior Tribunal de Justiça. Sem desvaler da grave situação financeira enfrentada pela parte autora (59,29% da renda comprometida), não verifico a possibilidade de se extrair a abusividade das cláusulas contratuais firmadas entre as partes, mormente porque confluem com os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé, sobretudo porque o benefício pecuniário foi concedido com esperança de perfectibilização da cobrança na própria conta corrente da parte recorrente, com cláusula expressa nesse sentido, anuída por pessoa capaz. Nada obstante, ressalto que a Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduzindo, dentre outros dispositivos, o art. 104-A, regramento que trouxe ao consumidor a possibilidade de repactuar as dívidas por meio de audiência conciliatória, o que sequer foi ventilado/propugnado pela parte autora/apelante na espécie” (ID. 47346611). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). Por fim, em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016